Tribunal: CARF
Processo: 10830.720561/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADES.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação tributária, é devida a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art. 124, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Caracterizada a condição de administrador de fato, evidenciada a conduta fraudulenta praticada, é devida a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art. 135, do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720561/2020-61
ACÓRDÃO
1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADES.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua fato gerador
da obrigação tributária, é devida a atribuição de responsabilidade
tributária, na forma do art. 124, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Caracterizada a condição de administrador de fato, evidenciada a conduta
fraudulenta praticada, é devida a atribuição de responsabilidade tributária,
na forma do art. 135, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
2
Ano-calendário: 2012
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de
operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos; manter a sujeição
passiva solidária de Alberto Yussef; excluir a sujeição passiva solidária do Banco Máxima, rejeitar
as preliminares de nulidade e decadência e dar provimento parcial ao recurso para excluir o
agravamento da multa apenas sobre o recorrente, mantendo-se essa penalidade sobre a pessoa
jurídica autuada, e reduzi-la ao percentual de 100% (cem por cento).
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício
qualificada e agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em
2012; em valor total de R$1.676.160,34 para o auto de infração (AI) de IOF; e em
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
3
valor total de R$3.612.564,20 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme
fls. 1509 e seguintes.
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões
da investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da
relação obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de
responsáveis (vide fls. 1408 e ss). Na seqüência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos do longo relatório fiscal (TVF).
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação
Lava Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de
13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR,
recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada
pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação
direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: É sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. - EPP,
detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme o
MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo gerenciando
as atividades e os interesses da organização criminosa. Autorizou o uso das contas
da empresa Piroquímica no interesse da organização. As contas foram usadas
para a evasão de divisas e tinha plena consciência da finalidade. Também atuava
como o responsável pela abertura das empresas no exterior..
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado
YOUSSEF estruturou um sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de
divisas, valendo-se de empresas de fachada e offshores, simulando contratos de
importação, visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.
6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também
denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto
Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas. Valia-se
diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria
e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda., indiretamente, valia-se das
empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV & CW Consultoria em
Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME. Estava
envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e RFY
Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio fraudulentos com diversas
instituições financeiras para evasão de divisas em benefício da organização
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
4
criminosa liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor
movimentado.
7. Leonardo Meirelles é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen, detendo
90% do capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da empresa Labogen S.A.
Química Fina e Biotecnologia.
8. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de Youssef nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
desde 12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen..
Recebia comissão de 0,5% paga por Youssef equivalente à metade da recebida por
Leonardo e Leandro.
9. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era operador de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu irmão, o
denunciado Leonardo que era o administrador das duas empresas. O contrato
social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong Kong em
nome de Leandro e era utilizada para fraudes realizadas pela organização
criminosa, sobretudo na importação fraudulenta. Youssef mandava as ordens
para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que as repassava ao
seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de câmbio
fictícios e tinha consciência de que não representavam importações verdadeiras.
10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do capital
total, conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não apresentou as
DIPJs dos ACs de 2010 a 2014.
11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo
com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores
provenientes dos crimes antecedentes indicados, por intermédio das empresas
GFD e Devonshire Global Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio,
sob a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no
Brasil - participação em empresas no País - para aumento de capital. Foi uma
simulação, como se estivessem investindo capital na empresa GFD, quando, em
verdade, o objetivo era ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes de
crimes antecedentes existentes no exterior.
12. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro,
Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014,
saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por
meio de 3.649 operações de câmbio.
13. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2)
HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia; 4) Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
5
Comercial Ltda. - EPP: 6) RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME.
Também estão envolvidas as empresas offshore DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP.
EXP. LTD.
14. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens
específicos para as empresas que, conforme consta, realizaram operações de
câmbio fraudulentas e, conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual
fora transcrito na íntegra o subitem (ii) Labogen Química no TVF.
15. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi
registrada em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era
utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na
importação fraudulenta.
16. O denunciado Leonardo Meirelles assina como Presidente da empresa
offshore RFY Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo denunciado Pedro
Argese Junior.
17. A Labogen Química Fina realizou diversas importações com a DGX Import &
Export Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas pela organização
criminosa e que não existem de fato. Nenhuma destas importações ocorreram na
realidade e foram operações simuladas com o intuito de evasão de divisas para o
exterior. Na Receita Federal do Brasil (RFB) não há registros dessas importações.
18. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das
empresas estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD, entre
outras.
19. Nos autos n° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e correlatos (autos originários n°
2006.70.00.018662-8 e 2009.70.00.003250-0), o Ministério Público Federal
relatou na denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados Alberto Youssef,
Waldomiro Oliveira, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra de Arantes
Ferreira e Pedro Argese Júnior, entre outros, de forma consciente e voluntária,
ocultaram de maneira ilícita da atividade econômica das empresas valores no
montante de R$ 24.318.167,00 provenientes de peculato e corrupção em face da
Petrobras. Esse montante foi ocultado mediante inúmeras transferências
bancárias pulverizadas das contas da M. O. Consultoria paras diversas empresas
como Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen e Piroquímica, todas de
propriedade de fato de Youssef.
20. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas empresas
foram remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para
pagamento de importações inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de
dinheiro transnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme o
MPF.
21. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco Central,
só no período em que receberam os depósitos da M. O. Consultoria, foram
identificados 2.074 contratos de câmbio no montante de US$ 111.960.984,43. Os
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
6
remetentes foram as empresas: 1) Labogen S.A.: 1.125 contratos no montante de
US$ 64.210.057,56; 2) Indústria de Medicamentos Labogen: 483 contratos no
montante de US$ 22.713.141,31; 3) Piroquímica: 462 contratos no montante de
US$ 25.037.785,56; 22. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no
Siscomex, registrou apenas 4 Declarações de Importação no ano-calendário de
2013, no valor total de US$ 15.517,23. Mas, nenhuma dessas importações
constam na tabela dos contratos de câmbio celebrados para pagamento de
importações inexistentes, elaborada com base nas informações do Banco Central
do Brasil; 23. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas,
todas sem Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado entre
a Piroquímica e a RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no valor de
US$ 2,05 milhões. Tal contrato foi firmado para uma suposta venda de glicerina. O
denunciado Leonardo é quem assina como presidente da RFY e como presidente
da Piroquímica é o denunciado Pedro quem assina; 24. os denunciados Leonardo
Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Júnior e Leandro Meirelles
tinham total conhecimento das operações de câmbio irregulares das empresa,
conforme depoimento de Leandro.
25. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000,
5004996-31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta
denúncia Waldomiro de Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito de
lavagem de capitais, previsto no art. 1o da Lei n° 9.613/98.
26. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-
90.2014.404.7000 (CAMARGO CORREA) e IPL n° 5053836-09.2014.404.7000
(UTC): O MPF, em 09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de
Oliveira, entre outros. Trechos da denúncia do MPF são transcritos no TVF.
27. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de São
Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos
Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef", referente aos seus Termos
de Colaboração, dos quais se transcrevem trechos no TVF.
28. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros,
declarou que: Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas
Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR
Consultoria e RMV & CVV Consultoria para indicar o depósito e transferências
financeiras para essas contas.
29. A maioria do dinheiro era utilizada para aquisição de contratos de câmbio para
pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado de
Importação; não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef
movimentava em suas contas; todos os contratos de câmbio celebrados a mando
de Youssef não possuem Declarações de Importação e não foram objeto de
qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma comissão de 1% sobre cada
movimentação feita nas contas de suas empresas.
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
7
30. Leandro Meirelles declarou, entre outros, que: quando começou a trabalhar
na Labogen S.A. a empresa estava inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão
começaram a trabalhar no escritório de José Estevan fazendo contratos de câmbio
de clientes para transferência de divisas para o exterior para pagamento de
importações fictícias e utilizavam o nome das empresas Labogen S.A. e Indústria
de Medicamentos Labogen.
31. Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta de um
ano depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas
operações em nome desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o
irmão Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem
de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por intermédio de Waldomiro de Oliveira, em
20/11/2012, ele e Leonardo conheceram Alberto Youssef e logo começaram a
operar para ele fazendo contratos de câmbio para pagamento de importações
fictícias.
32. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: não sabe porque as contas de sua empresa Piroquímica
são utilizadas por Alberto Youssef para movimentações financeiras. Esclareceu
que as contas da Piroquímica e da Labogen S.A. são administradas por Leonardo
Meirelles, o qual mantém contato com Youssef para as movimentações;
desconhece a origem dos milhões que foram remetidos para o exterior.
33. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas.
Conheceu Leonardo Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina
frequentado por Leonardo e que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen.
Os 10% das cotas que recebeu foram de forma gratuita em troca de seu trabalho;
conheceu Pedro Argese em 2009, que possuía 100% das cotas da Piroquímica.
34. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia foi utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo
Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob
o comando de Alberto Youssef – para o envio de remessas irregulares de divisas
ao exterior, se valendo de importações fictícias e inexistentes com o intuito de
lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
35. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de
divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
36. Em consulta ao Siscomex, constatamos que a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia realizou até a presente data apenas 11 operações de importação
registradas no ano-calendário 2010. As Declarações de Importação (DI) estão
anexas ao processo desta ação fiscal. O valor total das importações corresponde a
USD 240.000,00, que equivale a 3.200 kg de produtos químicos.
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
8
37. A Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de
Viracopos, por intermédio do Ato Declaratório Executivo no 2, de 17/02/2016,
declarou inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica Labogen S.A. Química Fina
e Biotecnologia, sob número 58.092.297/0001-42, tendo em vista o disposto no
Processo Administrativo no 11829.720009/2015-1631.
38. Foram declarados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, os documentos emitidos pela Labogen S.A. a partir da data
de 01/07/2010.
39. Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações
de câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso
internacional.
40. Segundo o Banco Central do Brasil, a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia realizou 971 remessas financeiras ao exterior no período
compreendido entre AC 2011 e AC 2014, com natureza “1202 – Comércio Exterior
– Importação de Mercadorias”, “15806 - Importação – Câmbio Simplificado” ou
“15002 – Importação Geral”, totalizando USD 51.146.918,25 e R$ 93.602.646,23.
Nesse período não foram registradas no Siscomex nenhuma Declaração de
Importação (DI).
41. Com o Banco Máxima S.A., CNPJ 33.923.798/0001-00, a Labogen S.A. Química
Fina e Biotecnologia, no curto período compreendido entre 26/11 a 13/12/2012,
fechou 7 contratos de câmbio no valor total de US$ 868.991,03 equivalente a R$
1.817.517,84.
42. Conforme apurado, o Banco Máxima intermediou remessas de dólares para o
exterior, a título de pagamento de importações inexistentes com a Labogen S.A.
Química Fina e Biotecnologia tendo atuado também como banco pagador
(sender) responsável pela manutenção da conta em moeda estrangeira da
referida empresa.
43. A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em
18/03/2015, teve baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) por inexistência de fato, conforme determinado no inc. II do art. 27
da Instrução Normativa RFB n° 1.470/2014.
44. A referida baixa de ofício foi por intermédio do Ato Declaratório Executivo n°
312, de 06/03/2015 (DOU de 18/03/2015), da Delegada da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo. Todo o
procedimento fiscal para a baixa de ofício do CNPJ está contido no e-Processo n°
10803.720074/2014-88.
45. A empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o intuito
consciente de efetuar operações de câmbio para pagamento de importações
inexistentes, sonegando informações que deveriam prestar e prestando
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
9
informações falsas, com o fim de promover, sem autorização legal, a saída de
divisas para o exterior.
46. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012/2013. Ambas as empresas não existem de fato e nunca
realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita
Federal do Brasil.
47. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas
sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da
Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd.
48. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia registrou no Siscomex, no
período de 2009 a 2013, apenas 24 Declarações de Importação, no valor de US$
372.935,54. Porém, nenhuma dessas operações de importação estão relacionadas
com os 1.294 contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de
“Importação – Câmbio Simplificado”.
49. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como
"importadora" a Labogen S/A Quimica Fina e Biotecnologia e como
"exportadoras" as empresas inexistentes RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND EXP.
LIMITED, que pertencem ao sócio das empresas Labogen, Leonardo Meirelles e a
seu irmão Leandro Meirelles, respectivamente.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e
IRRF, com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os
impugnaram apenas os responsáveis solidários Alberto Youssef e Banco Máxima.
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 1623), Alberto Youssef
protocolou impugnação (fls. 1775 e ss) em 12/01/17 (fl. 1773), onde alegou
basicamente que:
1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59,
inciso II, do Decreto n.o 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.o
9.784/99, pois não foi franqueada qualquer participação ou informação à
recorrente ao longo do curso da ação fiscal.
2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade em
razão do preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do artigos 10, V
e 59, II do Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da Administração
Fazendária; 3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de
verificação fiscal terem sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de
não ter previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de
alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o conteúdo do
que recebeu.
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
10
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do lançamento de
oficio, quando não lhe é oportunizado o efetivo contraditório processual, em
iguais condições a outros contribuintes.
5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato
administrativo, que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é nulo
de pleno de direito e o ato nulo, não pode gerar conseqüências ao administrado,
logo que deve respeitar a estrita legalidade. Assim, configura afronta ao princípio
da legalidade conduzir as funções de fiscalização e atribuir responsabilidade à
contribuinte, negligenciando seus direitos fundamentais.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III, do
Decreto 70.235/72.
7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais
apontam uma suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente, na
norma geral e abstrata. Todavia, não descrevem qual a conduta específica que
levaram a conclusão, de que o impugnante seria administrador de fato ou
devedor solidário de Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia.
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro,
indispensável a descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal e do vínculo.
9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto
70.235/72.
10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando
deveriam apontar especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o respectivo
dispositivo dela violado. Isto porque RIR/99 não é Lei, é ato infra legal e
regulamenta várias hipóteses de incidência do imposto renda, não se limitando ao
imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento legal sempre decorre da Lei.
11. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos 674 e
675 do RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70, inciso I, alínea
"a", da Lei 11.196/05. Todavia, o TVF aponta como enquadramento legal os
seguintes artigos do referido regulamento: Arts. 674; parágrafos 1o a 3o, artigo
682, I, art. 717, 722, 723, 725 todos do RIR/99.
12. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos pela
empresa fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta responsabilidade,
com o rigor que exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que configura
cerceamento de defesa.
13. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese de
incidência do artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal, temporal,
espacial).
14. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como hipótese de
incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não identificado, ou seja, a
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
11
falta de identificação de despesas e vantagens a que se refere o artigo 622 do
RIR/99, quando não incorporadas no salário dos beneficiários.
15. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades
fiscais, ao apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o que
per si é causa de nulidade do auto de infração.
16. A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como responsáveis
tributários, multa de 225%, sobre os fatos jurídicos tributários objeto de
fiscalização, com o seguinte fundamento: art. 44, parágrafos 1o e 2o, da Lei
9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007.
17. Todavia, inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos
do enquadramento legal apontado pela fiscalização.
18. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do impugnante de
simular contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto no
artigo 44, parágrafo 2o.
19. No caso sequer a multa de 75% (setenta e cinco) seria cabível haja vista, que a
retenção na fonte na forma do artigo 674, RIR/99 por si configura verdadeira a
penalidade. Todavia, incabível o agravamento da multa para 150%, quem dirá
então 225%, quando sequer o impugnante foi intimado para prestar
esclarecimentos, porque na configuração da regra matriz do artigo 61, da Lei
8.891/1995, não há a figura da fraude como fundamento legal basta a conduta
omissa.
20. E pacificado perante os Tribunais que aplicação de penalidades não pode
configurar confisco, vedado pelo ordenamento constitucional 21. Na espécie o
confisco é mais que evidente, porque a multa supera em muito o valor apurado
como tributo devido.
22. Ao que bem nos revela o conjunto dos depoimentos a LABOGEN por
dificuldades financeiras começou a operar o câmbio com pessoas no mercado,
tendo se apresentado a YOUSSEF como uma prestadora de serviço.
23. Assim, o fato de YOUSSEF utilizar-se do serviço prestado pela empresa não o
torna responsável pelas transações já praticadas pela empresa. Logo, não lhe
podem ser atribuídas as operações indicadas nos AI.
24. Não basta demonstrar que um determinado fato jurídico tributário ocorreu
para imputar as "pechas", de líder de uma suposta organização criminosa ao
impugnante ou a sugerida responsabilidade ou solidariedade.
25. Para tanto, indispensável provar de forma inequívoca de que cada remessa ao
exterior realizada pela LABOGEN e, objeto da autuação fiscal, foram realizadas em
conjunto pelo impugnante e empresa fiscalizada.
26. No ponto, não emana da autuação fiscal a necessária certeza para imputar
responsabilidade ou solidariedade ao impugnante e muito menos para apontá-lo,
como sócio administrador da LABOGEN.
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
12
27. Simplesmente, por demais evidente, YOUSSEF não foi o único a utilizar os
serviços de LEANDRO e LEONARDO MEIRELLES.
28. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo engendramento de
organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito menos qualquer tipo de
responsabilidade tributária.
29. A Fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no
entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o
compartilhamento de dados entre Polícia Federal e Receita Federal.
30. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está baseada
em documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito
policial (IPL 1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-
14.2013.404.7000, e em fatos expostos da denúncia formulada pelo Ministério
Público Federal contra Alberto Youssef e outros.
31. A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo
fiscal, porque sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos.
E, por outra via, a denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é
atividade probatória. E o fato jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve
ser provado, segunda as regras da legislação tributária.
32. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um
processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade
probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de atividade
inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele decorrente.
33. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma de
documento, consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o sistema
de garantias vigente, indispensável a autorização judicial.
34. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão atrelada
às provas produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da condenação
antecipada e da pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer os fatos.
35. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de suma
importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude
noticiadas diariamente, todavia, nem de longe pode ser considerado o chefe,
mentor ou líder de organização criminosa.
36. De se dizer, das empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
37. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos sócios,
de se frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado Leonardo
Meirelles. Tampouco teve LEONARDO MEIRELLES sob seu comando, que nunca foi
subordinado ou empregado de Youssef.
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
13
38. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão, titularizam
contas no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua propriedade ou
em nome de terceiros a disponibiliza a terceiros.
39. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de mando
sobre LEONARDO MEIRELLES.
40. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como descrição
dos fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do CTN. Por ter
sido mais um dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef sócio de fato ou de
direito da Labogen, ou qualquer outra controlada por MEIRELLES.
41. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o que
impõe o reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da decisão judicial
que autorizou um suposto compartilhamento de dados ou pela ausência de
provas para configurar o vínculo.
42. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção, de que
os sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária e
praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se vê, a solidariedade
do artigo 124, I implica sujeita passiva direta e não indireta. Portanto, pluralidade
de sujeitos passivos.
43. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a autuação
fiscal, para concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no mesmo pólo da relação
jurídica tributária. Contudo sem margens a dúvidas, é possível concluir que
LEONARDO MEIRELLES não era subordinado à YOUSSEF e muito menos, líder do
esquema coordenado por LEONARDO MEIRELLES, antes mesmo de conhecer
YOUSSEF (2012), operando muito antes disso ao que se infere dos autos com o Sr.
Waldomiro de Oliveira.
44. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido atribuir
responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei responsáveis
tributários. Portanto, o artigo 135, III do CTN somente responsabiliza aqueles que
estejam na direção, gerência e representação legal de pessoa jurídica, quando
praticarem atos nas hipóteses elencadas no "caput" do dispositivo legal.
45. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a Labogen,
conforme se depreende do depoimento de Meirelles anexos ao PAF e integrante
do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de
reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento do
direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos; iii)
inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência de parte
integrante do auto de infração; ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
14
bem de extinguir a presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência do vínculo e
débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente
não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade
com fundamento no artigo 124, I e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do
impugnante e do débito fiscal, a ele correspondente, nos termos da
fundamentação retro.
c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em
homenagem aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja
oportunizada ao impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a
impugnação, juntada de documentos necessários ao contraditório e deslinde da
verdade material." Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 1632),
Banco Máxima S/A protocolou impugnação (fl. 1646 e 1709 e ss) em 17/01/17 (fl.
1705 e 1772), onde alegou basicamente que:
A - Quanto ao IRRF 1. Na verdade, em resumo, a sua responsabilização resultou
do entendimento da i. Fiscalização de que o IMPUGNANTE deveria realizar
investigações e diligências que só foram possíveis em razão da estrutura
(notoriamente robusta) utilizada pela força-tarefa que conduz a Operação Lava-
Jato e da colaboração de acusados após a sua prisão, o que obviamente está
totalmente fora do alcance do IMPUGNANTE.
2. O primeiro vício do AI em tela reside na total precariedade da capitulação legal
acerca da suposta responsabilidade tributária do IMPUGNANTE sobre o crédito
tributário em questão, o que inviabiliza uma impugnação adequada e completa e
acarreta cerceamento do seu direito de defesa.
3. A consequência dessa constatação é bastante simples: a solidariedade prevista
no art. 124, II, do CTN deve ser concretizada por uma Lei especifica. Ou seja, deve
existir uma Lei que, expressamente, estabeleça que determinada pessoa é
responsável pelo crédito tributário decorrente da prática de certo fato gerador.
Esse é o entendimento da jurisprudência unissona, tanto administrativa quanto
judicial.
4. No entanto, o AI não informa qual Lei, concretizando o art. 124, II, do CTN,
atribuiria responsabilidade tributária solidária ao IMPUGNANTE em relação ao
IRRF supostamente incidente sobre as operações de câmbio realizadas pela
Labogen.
5. Diante disso, o AI em tela claramente descumpriu o art. 10, IV, do Decreto n°
70.235/72, pois não contém a disposição legal que imputaria responsabilidade
tributária solidária ao IMPUGNANTE.
6. Por essas razões, impõe-se a anulação do AI em referência em relação à
atribuição de responsabilidade solidária ao ora IMPUGNANTE.
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
15
7. O impugnante não é "fonte pagadora" de rendimentos que seus clientes
remetem ao exterior, em operações nas quais funciona como mero operador de
câmbio, não como parte. A fonte, obviamente, é o cliente residente no Brasil que
efetua o pagamento, ou seja, que emprega recursos na realização da remessa ao
exterior.
8. Fica claro que não existe qualquer dispositivo legal que atribua
responsabilidade tributária ao IMPUGNANTE em relação ao IRRF incidente sobre
as remessas ao exterior que são objeto do AI em tela, impondo-se a sua exclusão
do rol de responsáveis pelo respectivo crédito tributário.
9. o Termo de Verificação Fiscal gasta várias páginas com a transcrição de uma
série de normas regulatórias (Lei n° 9.613/98 e das Circulares BACEN n°
3.280/2005, 3.461/2009 e 3.691/2013 - esta última posterior aos fatos geradores
objeto do AI), as quais atribuem obrigações de controle aos operadores de
câmbio, com o objetivo de evitar que operações de câmbio sejam utilizadas para a
evasão de divisas e a lavagem de dinheiro.
10. Primeiramente, o simples fato de que a maior parte dessas normas é infralegal
já inviabiliza o entendimento de que ela poderia, de alguma forma, dar lugar à
responsabilização tributária.
11. Em segundo lugar, elas possuem finalidade exclusivamente regulatória.
Exemplo: o referido art. 213 da Circular BACEN n° 3.691 deixa evidente que a sua
finalidade é auxiliar a "Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao
Financiamento ao Terrorismo".
12. Logo, pela sua natureza, finalidade e pela sua própria redação, o eventual
descumprimento de tais normas regulatórias somente teria o condão de ensejar
sanções administrativas a serem aplicadas pelo órgão regulador (BACEN).
13. Não obstante o demonstrado, o fato é que o IMPUGNANTE cumpriu,
adequadamente, todas as reais obrigações que lhe são impostas pelas
mencionadas normas regulatórias, na sua atuação enquanto operador de câmbio.
14. Na absurda hipótese de essa responsabilidade ser mantida, o crédito
tributário do IRRF deve ser cancelado, em razão do erro do AI na qualificação
jurídica das remessas ao exterior que são objeto da autuação, e é impossível que
essa responsabilidade se estenda à multa agravada aplicada pelo AI.
15. Todas as condutas que levaram o AI a aplicar a multa agravada,
especificamente a prática em conluio de operações simuladas, são atribuidas à
Labogen e aos seus socios. Nenhuma dessas condutas foi incorrida pelo
IMPUGNANTE!
B – Quanto ao IOF, além das alegações comuns ao caso do IRRF, a Impugnante
acrescenta:
1. Ainda que, por um absurdo inimaginável, o IMPUGNANTE seja mantido como
responsável tributário pelos débitos em questão, o crédito tributário do
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
16
IOF/Câmbio deve ser drasticamente reduzido, em razão de um erro crasso do AI
na aplicação da alíquota desse imposto.
2. Ao apurar o IOF/Câmbio incidente sobre as operações objeto da autuação, o AI
aplicou uma alíquota de 25%.
3. O art. 15-A do Decreto n° 6.306/2007 é claro ao determinar que a alíquota geral
do IOF/Câmbio é reduzida a 0,38%, em prejuízo da "alíquota máxima" de 25%
prevista no seu art. 15. No referido Decreto, a alíquota reduzida de 0,38% é
aplicável a toda e qualquer operação de câmbio, salvo aquelas listadas como
"exceções" nos incisos e parágrafos do seu art. 15-A, dentre as quais, repita-se,
não se encontram as operações que são objeto deste AI.
A Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, para requerer:
(a) nulidade dos AIs em tela;
(b) exclusão do IMPUGNANTE do rol de responsáveis;
(c) eventualmente, na absurda hipótese de ser mantida a sua responsabilização:
(c.l) cancelamento do crédito de IRRF, pois não se trata de “pagamento sem
causa”, e redução do crédito tributário de IOF por aplicação da alíquota de 0,38%;
e (c.2) afastamento da multa agravada em relação ao IMPUGNANTE

Como se vê, trata-se que procedimento de fiscalização iniciado a partir de denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal em decorrência das operações “lava a jato” e “Bidone”,
nas quais se constatou um complexo esquema da “lava jato” e revelou a participação de
operadores financeiros, que atuavam no mercado paralelo de câmbio.
Dentre esses operadores financeiro, destaca-se a empresa Labogen S/A
(Contribuinte autuada), o Sr. Alberto Youssef e outros sujeitos passivos identificados no Termo de
Verificação Fiscal. A função da empresa Labogen S/A no esquema revelado pelas operações “lava a
jato” e “Bidone” era servir como instrumento para lavagem de dinheiro e remessa de valores para
o exterior, mediante a simulação de operações de importação.
Nesse contexto, também foi atribuída responsabilidade tributária ao Banco
Máxima, com quem a LABOGEN S/A celebrou contratos de câmbio para remessa de valores para o
exterior.
De todos os interessados, apenas o Sr. Alberto Youssef e o Banco Máxima
apresentaram impugnações.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedentes as
impugnações apresentadas por Alberto Youssef e Banco Máxima S/A, além de declarar a revelia
do contribuinte e dos responsáveis, que não apresentaram impugnação:
Irresignado, o responsável Sr. Alberto Youssef interpôs recurso voluntário alegando,
em síntese que:
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
17
 Nulidade por preterimento do direito de defesa, diante da falta de entrega
de cópia do processo administrativo no ato de sua intimação;
 Nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato;
 Nulidade do auto de infração por equívoco na fundamentação legal da
cobrança;
 Nulidade pelo uso de prova emprestada;
 Decadência;
 Os beneficiários e a causa dos pagamentos foram identificados, não sendo
devido o IRRF;
 Impossibilidade do agravamento da multa de 225%; e
 Ausência de responsabilidade tributária

O Banco Máxima S/A também interpôs recurso voluntário, insurgindo-se contra a
autuação e atribuição de responsabilidade tributária.
Às fls. 4232, consta despacho de saneamento da Presidência deste Conselho,
determinando que sejam apartados os autos de IRRF e IOF para encaminhamento, em separado,
para a 1a e 3a Seções, respectivamente.
Às fls. 4239, consta o despacho de encaminhamento certificando o atendimento ao
referido despacho de saneamento, nos seguintes termos:
Tendo em vista o Despacho de fls.4232 proferido no processo no
16561.720155/2016-16, transferi os débitos de IRRF para este processo, ficando
os débitos de IOF no processo no 16561.720155/2016-16. Feito isto, encaminho o
presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para
prosseguimento.
Dessa forma, a matéria submetida para análise nos autos do presente processo não
abrange os débitos de IOF.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
18
1
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Os responsáveis Alberto Youssef e Banco Máxima S/A interpuseram recurso
voluntário. Os recursos são tempestivos, preenchem os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, devem ser conhecidos.
Passo a análise dos recursos de forma isolada.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO DO SR. ALBERTO YOUSSEF
O responsável Alberto Youssef interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
nulidade por preterimento do direito de defesa, diante da falta de entrega
de cópia do processo administrativo no ato de sua intimação;
(ii)
nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato;
(iii)
nulidade do auto de infração por equívoco na fundamentação legal da
cobrança;
(iv)
nulidade pelo uso de prova emprestada;
(v)
decadência;
(vi)
o IRRF não é devido, porque houve a identificação dos beneficiários e a
causa dos pagamentos
(vii)
impossibilidade do agravamento da multa de 225%; e
(viii)
ausência de responsabilidade tributária

Como são vários os pontos de irresignação, passo a analisar os argumentos do
Recorrente, isoladamente.

2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Alega o Recorrente que o seu direito de defesa foi cerceado, por não ter tido
acesso, na íntegra, do presente processo administrativo tributário.
Quanto a esse ponto, a DRJ acertadamente decidiu que:
A impugnante requer nulidade argumentando que houve preterimento do direito
de defesa e do contraditório, pois não houve oportunidade de participar no curso
da ação fiscal. Alega ainda que recebera os AI e TVF em formato de CD/DVD o que
"além, de não ter previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa,
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
19
sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o
conteúdo do que recebeu". Alega violação do artigo 10, III, do PAF, por falta de
descrição da conduta específica do impugnante para definir sua responsabilidade
solidária. Alega ainda violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN,
porque os AI citam de forma genérica norma infralegal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei. Alega outros fatos mais adequados à análise no item
seguinte, uma vez que se referem diretamente à sua responsabilização.
Não assiste razão à Impugnante em nenhuma de suas alegações pelas razões que
se seguem.
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da
ciência do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do
lançamento, podendo eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De
fato, no âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo
penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa
do procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa,
pois se destina à investigação, à coleta de informações e de elementos de prova
para a formação da convicção da Autoridade Fiscal a respeito da ocorrência, ou
não, do fato gerador do tributo e de infrações porventura existentes. O
encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração, propicia, com a
ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim plenamente
regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo,
do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos
casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa
para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem
diligenciar em seu estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que
disponha dos elementos de prova para tanto, como acontece nas autuações
decorrentes do simples exame de declarações (Declaração de Ajuste Anual de
Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de Contribuições e de Tributos Federais da
Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos sistemas
informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato
gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e
demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do
contraditório autoriza ao contribuinte ou a responsável autuado mediante
Impugnação desconstituir a exigência ou solidariedade imputada atacando as
provas colhidas. Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e à ampla
defesa são observados com a ciência integral dos autos de infração e do Termo de
sujeição passiva, contra os quais o contribuinte ou responsável pode deduzir
defesa. A disputa daí derivada é apreciada na análise de mérito, não podendo
redundar em nulidade.
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
20
A Impugnante alega, na seqüência, que recebera o AI e TVF em formato de
CD/DVD, o que redundou em prejuízo da defesa, pois está impedido de utilizar
equipamentos de informática. Não prevalece o argumento, porque o Impugnante
conta com advogado constituído, conforme se verifica à fl. 1803, onde assina peça
impugnatória, e ainda à fl. 1804, com a Procuração outorgada pelo Impugnante
datada de 26/07/16, bem anterior à ciência do AI em 13/12/16. Assim, o fato de
encontrar-se em prisão domiciliar, sem acesso a computador, em nada prejudicou
a defesa da Impugnante, uma vez que o Causídico pode ter amplo acesso aos
autos e, consequentemente, produzir robusta contestação no prazo legal, o que
de fato ocorreu.
Na seqüência, aponta a Impugnante outra razão para a nulidade, alega violação
do artigo 10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do
impugnante para definir sua responsabilidade solidária. E, na mesma linha, alega
violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN, por falta de
fundamentação legal em sentido estrito.
Os Autos de Infração, ora contestados, encontram-se devidamente motivados,
pois a Autoridade Fiscal, mediante Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 1408 e
ss), descreveu os fatos relevantes à exigência e incluiu toda a base legal
necessária para respaldar o lançamento, particularmente à referente a cada
imputação de responsabilidade solidária.
Observe-se quanto ao IOF, o item VII do TVF em que são citados, reproduzidos e
analisados artigos da Lei no 8.894/94 e do Decreto no 6.306/07. E, quanto ao IRRF,
o item VIII do TVF, em que são citados, reproduzidos e analisados artigos do
Decreto no 3.000/99 (RIR), cada um dos quais com o correspondente artigo de lei
citado. E, finalmente, no tocante à responsabilidade solidária, a Autoridade
Tributária reproduz (item XI do TVF) os artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), aplicando especificamente para o
Responsável, ora Impugnante, os artigos 124, I e 135, III.
Acrescente-se ainda que não se vislumbra a contradição alegada pela Impugnante
na base legal do IRRF, pois no TVF está citado e reproduzido o art. 674 do RIR
(também citado no AI), com seus parágrafos, onde o artigo 61 da Lei no 8.981/95,
que aparece entre parênteses, fornece a necessária base legal. De fato, está claro
na citação, mediante os negritos utilizados, que a Fiscalização tomou como
fundamento legal o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95, não o seu caput. Em
outros termos, a hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros por
não ter sido comprovada a operação ou a sua causa, e não a hipótese de
beneficiário não identificado.
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de
responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
21
as decisões. Era sócio administrador de fato da Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia, CNPJ 58.092.297/0001-42.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no
anexo TVF, integrante dos AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto
que a ele se refere e o contesta em sua peça recursal. É necessário distinguir, en
passant, duas situações: a primeira é a ausência de motivação; e a segunda é a
motivação com a qual não se concorda. No primeiro caso, se confirmada a
exigência fiscal imotivada, resultará em nulidade, mas, no segundo, pode levar
apenas à reforma da exigência no mérito. Entretanto, o Auto de Infração está
motivado.
Requer a impugnante, ainda em sede de preliminar, a declaração de nulidade dos
autos de infração, pois decorrente de vício na coleta da prova. Alega que não há
decisão judicial que autoriza o compartilhamento (prova emprestada) de dados
entre Polícia Federal e Receita Federal, e que a Fiscalização está baseada em
documentos coletados em sede de inquérito policial e em fatos expostos na
denúncia.
Na verdade, não se verifica aqui caso de prova emprestada. De fato, a Autoridade
Fiscal utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de outras peças
colhidas no âmbito da operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as
infrações fiscais investigadas, mas que foram tornadas públicas pela Autoridade
Judicial. Assim, desnecessária qualquer decisão de compartilhamento com a
Receita Federal, porque a Autoridade Judicial, em consideração ao princípio da
publicidade e da transparência, já havia tornada pública toda a informação da
qual se valera a Fiscalização.
No TVF, a Fiscalização teve o cuidado de citar as fontes e mesmo de juntar cópias
de tais documentos no corpo dos autos. Em outras palavras, tais documentos
foram incorporados ao presente processo administrativo fiscal (PAF),
submetendo-se, a partir daí, ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, outros elementos de prova foram considerados pela Fiscalização,
inclusive o fato aqui decisivo de que os contratos de câmbio examinados, embora
referenciados em importações, não correspondiam a quaisquer "Declarações de
Importação" no Siscomex, observando-se sobre o ponto o Ofício 021878/2015-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02, do Banco Central do Brasil, datado de 11/09/2015,
destinado à Receita Federal do Brasil, juntado às fls. 896 e ss.
Enfim, o descabimento da nulidade torna-se induvidoso quando se verifica que os
autos de infração, no qual se integra o TVF, contém todos os requisitos previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
22
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Por outro lado, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência dos
autos de infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se
detecta violação aos art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada
no auto e TVF- para o lançamento de ofício e para exigência de multa.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido lavrado os AI
por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
em consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Desta forma, rejeita-se integralmente a tese de nulidade do auto de infração, em
todos os seus fundamentos.

Concordo com o v. acórdão a quo, que deve ser mantido.
A Recorrente suscita a presente preliminar de nulidade, de forma genérica, sem
apontar o real prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de defesa. Ademais disso, a
sua alegação de que o seu direito de defesa foi prejudicado diante do seu encarceramento
também não merece prosperar, uma vez que, conforme ao que se depreende dos autos do
presente processo, o Recorrente contou com advogada regularmente constituída, que obteve
cópia integral do processo administrativo (fls. 1702-1703) e subscreveu a sua impugnação.
Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa.
O Recorrente alega, ainda, que o auto de infração carece da correta indicação dos
elementos que indicam que ele seria o administrador de fato da Labogen S/A.
A autuação descreve de forma clara e pormenorizada os motivos pelos quais a
autoridade autuante considerou o impugnante como responsável solidário de fato, apresentando
provas dos vínculos entre este a autuada, com base em depoimentos, e delações prestadas no
bojo de procedimentos criminais, permitindo o impugnante o exercício pleno de sua defesa, o que
de fato o fez com a apresentação de sua impugnação, permitindo ainda a este julgador apreciar o
mérito de todas as questões aduzidas pelo impugnante, não havendo, por isso, que se falar em
cerceamento do seu direito de defesa.
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
23
Ademais disso, há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição
de responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.65972: considerado pelo MPF o líder da
organização criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir,
comandar, promover, integrar e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e “offshores”, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.

Desse modo, por mais que o Recorrente não concorde com a motivação do auto de
infração e atribuição da responsabilidade tributária, é absolutamente improcedente a sua
alegação no sentido de que a autuação carece de uma adequada descrição dos fatos que
ensejaram a atribuição da responsabilidade tributária.
O Recorrente alega que o auto de infração é nulo por ofensa ao art. 10, IV, do
Decreto no 70.235/1972. De acordo com o Recorrente a transcrição e referência de uma série de
enunciados prescritivos dificultou a compreensão da capitulação legal da cobrança de IRRF.
Está suficientemente claro no Termo de Verificação Fiscal que o fundamento legal
da autuação é o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95 (Art. 674, § 1o do RIR/99) Em outros termos, a
hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros por não ter sido comprovada a
operação ou a sua causa.
Nesse sentido, os fatos descritos no TVF também evidenciam que a autuação se
baseia na constatação de remessas ao exterior foram feitas para fins de lavagem de dinheiro
mediante simulação de exportações. Ainda que se entenda que o beneficiário está identificado, a
operação de importação não está.
Dessa forma, não há que se falar em prejuízo ao direito de defesa do Recorrente ou
vício formal por ausência do requisito previsto no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente alega ainda a nulidade do auto de infração pelo uso de prova
emprestada.
Entendo que não há nulidade na utilização pela fiscalização de provas obtidas por
empréstimo em procedimento criminal, uma vez que o procedimento de fiscalização, tal qual o
inquérito policial, possui natureza inquisitorial, na medida que o contraditório em sede fiscal só
tem início a partir da apresentação da impugnação, conforme previsão expressa contida no art.
14, do Decreto no 70.235/72, momento a partir do qual a impugnante começa a exercer
plenamente o seu direito de defesa.
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
24
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972 é apenas com a impugnação que
se instaura a fase litigiosa do contencioso administrativo tributário. É a partir daí que se instaura o
contraditório e a ampla defesa. Esse é o entendimento consolidade deste Conselho, conforme ao
que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 162, in verbis:
Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento
Dessa forma, considerando que o Recorrente teve a oportunidade de se manifestar
sobre todos os fatos a ele imputados, não há que se falar em nulidade por prova emprestada.
É nesse sentido que este Conselho vem enfrentando a utilização da prova
emprestada.
Numero do processo: 10380.722474/2013-65
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e
aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar em nulidade no
uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se
sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2401-011.659
Assim, devem ser rejeitadas a preliminares de nulidade.

2.2 DECADÊNCIA
Melhor sorte não assiste ao Recorrente em sua alegação de decadência.
Está claro, no caso dos autos que os fatos geradores foram praticados com dolo,
fraude e simulação, o que afasta a norma prevista no art. 150§ 4o, do CTN, atraindo a norma geral
prevista no art. 173, I, do CTN.
Ao contrário do que alega o Recorrente, a ciência válida do auto de infração ocorreu
em 13 de dezembro de 2016, de modo que não há que se falar em extinção do crédito tributário
pela decadência, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram em 2012.

2.3 IRRF – ALEGADA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO E CAUSA
Alega o Recorrente que foram identificados beneficiário e causa dos pagamentos,
razão pela qual não poderia incidir o IRRF na proporção de 35%.
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
25
Alega que não seria a LABOGEN S/A a fonte pagadora dos valores remetidos ao
exterior, mas empreiteiras, sendo delas o dever de recolher o IRRF. Nesse sentido, a Recorrente
indaga: É de se indagar, quantas vezes a Fiscalização pretende tributar o mesmo fato econômico?
De início, registro que entendo que a norma que prevê o pagamento de IRRF em
casos de beneficiário não identificado ou causa não comprovada, diferentemente da norma que
prevê a dedutibilidade de despesas, não depende do exame da necessidade da despesa.
Dessa forma, a princípio, entendo a ilicitude dos pagamentos não significa,
necessariamente, a ausência de identificação do beneficiário ou da causa. Nesse sentido, ensina
Ricardo Mariz de Oliveira que:
se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os
casos em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas
naqueles em que a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas
circunstâncias descritas no artigo 61, isto é, quando não haja identificação do
beneficiário do pagamento ou não comprovação da respectiva causa. Isto é assim
porque a licitude ou ilicitude não compõe a descrição das hipóteses de incidência
da norma desse artigo, necessárias e suficientes para o nascimento da obrigação
correspondente.
[...] o lançamento previsto no artigo 61 da Lei 8.981 somente é cabível quando
não seja possível ao fisco exercer a competência tributária relativa ao pagamento
ou à entrega em virtude da absoluta impossibilidade de identificação do
beneficiário e de comprovação da operação e da respectiva causa. (OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de. Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro
Augustin, FERREIRA NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros,
2018, p. 125)

No entanto, é preciso dizer que o Recorrente não faz qualquer esforço para
comprovar a causa ou natureza. Apesar de suas alegações estarem apoiadas nas constatações do
TVF, inquérito e ações penais, nos quais constatou-se que os pagamentos não se referiam a
importações, mas teriam uma causa ilícita, a Recorrente limita-se a apresentar alegações
genéricas sobre não ser a LABOGEN a fonte pagadora, estarem identificados os beneficiários e
comprovada a causa.

Entendo que o Recorrente deveria ter avançado na argumentação e
demonstrado, de forma detalhada, quais foram os reais beneficiários dos dos valores transferidos
pela LABOGEN S/A, identificando e comprovando a causa de cada um deles. Essa razão, por si só,
seria suficiente para afastar as alegações do Recorrente.
Não se pode olvidar que a razão de ser da norma do IRRF prevista no art. 61, §1o, da
Lei no 9.891/1995 é evitar que valores sejam transferidos sem que sejam oferecidos à tributação.
Nesse sentido, a identificação do beneficiário e a comprovação da causa permitem que a
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
26
Fiscalização verifique se os valores foram oferecidos à tributação pelo beneficiário. Ocorre que o
caso dos autos não permite tal verificação.
O fato que deve ser objetivamente analisado é: a LABOGEN S/A enviou remessas de
dinheiro ao exterior sem comprovar a causa da operação de importação. Esse fato, analisado
objetivamente, enquadra-se na descrição hipotética da norma jurídica tributária do IRRF, sendo a
LABOGEN S/A e não outras pessoas jurídicas, quem tem o dever jurídico de pagar o tributo.
Dessa forma, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
2.4 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, atribuiu-se
responsabilidade solidária ao Recorrente com fundamento nos arts. 124 e 135, ambos do CTN.
Irresignado o Recorrente defende que nenhum dos enunciados prescritivos é aplicável ao caso em
questão, sendo indevida a atribuição de responsabilidade tributária.
Inicio a análise a partir do art. 124, do Código Tributário Nacional, sendo necessário
verificar se o Recorrente partilhava interesse comum na situação que constituiu fato gerador do
IRRF, notadamente as remessas para o exterior sem comprovação da operação.
Conforme se recorda, a acusação fiscal apoia-se na premissa segundo a qual a
LABOGEN S/A foi utilizada para viabilizar esquema de remessa de dinheiro para o exterior,
mediante simulação de operações de importação, que jamais aconteceram.
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro que a LABOGEN S/A pertencia ao Sr.
Leonardo Meirelles e que foi utilizada, em troca do pagamento de comissões, para as práticas
determinadas pelo Sr. Alberto Youssef.
O Recorrente afirma que não há nos autos provas para sustentar a afirmação de
que ele seria o chefe, mentor ou líder de organização criminosa, no entanto os seus depoimentos
prestados no âmbito da operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e
seu Advogado, em acordo de colaboração premiada, com cópia nos autos do presente processo
administrativo (fls. 316 - 373), atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em
exame, que incluiu o uso da empresa LABOGEN S/A.
Na verdade, mais do que o interesse comum, pode-se dizer a partir das
constatações do Termo de Verificação Fiscal, que o Sr. Alberto Youssef apresentava interesse
próprio na utilização da LABOGEN S/A para realizar operações de remessa de valores para o
exterior.
Dessa forma, havendo interesse baseado em evidente vantagem econômica a ser
obtida pela prestação de serviços operador de câmbio no mercado paralelo, para fins de lavagem
de dinheiro, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef deve ser
mantida nos termos do art. 124, do CTN.
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
27
São vários os casos análogos já analisados por este Conselho, nos quais foi mantida
a responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef no âmbito dos fatos constatados a
partir das operações “lava jato” e “bidone”. Veja-se:
Acórdão no 1402-003.343
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis referese à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com base em
critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
(1402003.343 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira)
Acórdão 3301-006.122
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM. FATO
GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas,
objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior.
Apesar de não constar como gestor ou diretor nos estatutos ou contrato social da
pessoa jurídica, aquele que de fato dirige e gerencia a empresa, coordenando e
ordenando todas as suas operações, responde pessoalmente pelo crédito
tributário decorrente destes fatos por ele praticados, nos termos do art. 135, III,
CTN.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE A impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
O responsável solidário que não apresenta impugnação, não tem a oportunidade
de apresentar recurso voluntário para trazer alegações de defesa sobre seu
enquadramento na responsabilidade.
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
28
(3301006.122 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Salvador Cândido
Brandão Junior)

Acórdão 1302-003.438
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos lançados enseja a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos
dos arts. 124, I.

Mas não é só. A responsabilidade tributária da Recorrente também foi atribuída nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Ao fundamentar a responsabilidade
tributária, a Autoridade Fiscal imputou ao Recorrente a “administração de fato” da pessoa jurídica
LABOGEN S/A.
1.3 ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.

Como se viu, não restam dúvidas de que tudo o que consta do Termo de Verificação
Fiscal é suficiente para caracterizar o interesse comum necessário para responsabilização do
Recorrente nos termos do art. 124, do CTN. Entendo que não existem dúvida de que atos ilícitos
foram praticados com o propósito de dissimular a natureza das operações, o que permite a
atribuição da responsabilidade tributária. Resta, então, indagar se o Recorrente detinha poderes
de gestão que o caracterizassem como sócio de fato.
Do depoimento do Sr. Leonardo Meirelles transcrito no TVF fica claro que a
LABOGEN S/A funcionava a serviço do Recorrente. O referido depoente informou que recebia uma
participação de 1% sobre o valor das operações realizadas pelo Recorrente com a utilização da
LABOGEN. Embora a utilização da LABOGEN não fosse exclusividade do Recorrente.
O Recorrente argumenta que não guardava relação de hierarquia e subordinação
com os Srs. Leonardo Meirelles, ou com os sócios ou subordinados de Leonardo Meirelles. No
entanto, constam dos autos do presente processo elementos que evidenciam a sua ingerência na
gestão da LABOGEN.
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
29
Com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal nos autos da ação
penal sob no 5049557-93.2013.404.7000, a Autoridade Fiscal afirma que:
o proprietário de fato dessas empresas é Alberto Youssef. Leonardo Meirelles
afirma que Youssef fazia uso das contas bancárias da Labogen S.A., da Indústria de
Medicamentos Labogen, da Piroquímica, da HMAR Consultoria e da RMV & CVV
Consultoria;

Mais adiante, a Autoridade Fiscal transcreve trechos do depoimento de Leonardo
Meirelles, do qual destaco alguns trechos que evidenciam a ingerência do Recorrente na gestão da
LABOGEN S/A.
2. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 17/09//2014, resumidamente
declarou que:
Interrogado:- Quando ia o dinheiro pra fora, a pessoa disponibilizava aqui em
reais, aqui no Brasil. Então, não tem saque. Na verdade, eu te entrego uma
posição no exterior e você me entrega uma posição em reais aqui.
Juiz Federal: - E esses reais iam pro Alberto Youssef?
Interrogado:- Pro Alberto. Lógico. Sempre.
(...)
Defesa de Leonardo: - O senhor Alberto Youssef, aqui em depoimento ao doutor
Moro, disse que ele era, não era o chefe dessa organização. Sob sua perspectiva,
ele era o líder dessa organização, era ele que tinha poder, era ele que fazia os
contatos com as empreiteiras, era ele que distribuía os valores entre os agentes
políticos? Pode explicar isso com propensão?
Interrogado:- Com certeza, doutor. Na verdade, acredito que o malfeitor e o
mentor de tudo isso é o Alberto Youssef, de uma forma muito clara e espontânea.
No escritório dele, ele tinha... as pessoas o procuravam pra ele criar formas, de
alguma maneira, criar os meios e os caminhos, como já disse isso pro doutor.
Nota fiscal, o que está aqui mensurado nos contratos, e toda essa documentação,
é o que é crível, o que é perceptível. Na verdade, o volume de movimentação, de
espécie de outras moedas, sempre foi muito maior do que isso. Na verdade, isso é
uma parte de um processo, acredito eu, criado por ele. Porque eu tinha contato
onde que, tanto de agentes públicos, quanto de... acredito que de deputados,
enfim, de pessoas que tinham alguma ingerência sobre algum assunto. No caso,
aqui, nós estamos tratando sobre Petrobras, mas como eu coloquei, naqueles
contratos que eu coloquei pro doutor, ali nós estamos colocando de uma forma
específica, Excelência. Na verdade, se você pegar, acho que são 20, 22 contratos,
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
30
cada empresa daquela é um tipo de obra, é um tipo de contrato, tem
saneamento, tem ferrovia, tem N, N formas, né?

Como dito linhas acima, são vários os casos análogos que já foram julgados por este
Conselho. Nesse sentido, destaco acórdão proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, cujo voto vencedor peço venia para transcrever. Trata-se do acórdão no 9202-
010.398.
Quanto ao conjunto probatório dos autos vejo que está, sim, caracterizada a
gestão de fato dos negócios da empresa autuada e do grupo, por parte do
recorrido que agira, inquestionável e dolosamente, com excesso de poderes em
afronta à lei, notadamente no que tange às importações fraudulentas e seus
desdobramentos, tal como bem colocaram o relator do acórdão paradigmático –
único admitido - e o do acórdão de primeira instância destes autos.
A esse propósito, passo a colacionar os fundamentos da decisão de primeira
instancia, nos termos a seguir:
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização
criminosa, muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária. Entre
outros argumenta que “não há elementos que demonstrem que YOUSSEF tinha
poder de gestão de qualquer empresa controlada por MEIRELLES, LABOGEN por
ocasião dos fatos jurídicos tributários e, dando causa a exigência fiscal. Muito
menos que as operações ocorridas em 21/02/2011 e 20/09/2012, tenham
qualquer tipo de relação com YOUSSEF” (fl. 38 da Impugnação). Enfim, entendeu
que “(...) não logrou as autoridades fiscais comprovar o suposto vínculo seja com
fundamento no artigo 124, I ou do artigo 135, III do CTN” (fl. 35 da Impugnação).
Os fatos alegados pela Impugnante não refutam a hipótese de comando da fraude
perpetrada consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter
recursos (ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata
estes autos. Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da
operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu
Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. “Folha
de São Paulo”, de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (v. fls. 315 e ss),
atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame. Algumas
passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências
no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE (sic.), NELMA
PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; (...);QUE, os valores em
espécie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA ou outras empresas
de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado
acerca de quais empresas utilizava para emissão de notas, diz que utilizava as
empresas de WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de
LEONARDO MEIRELLES (não recordando o nome no momento) sendo que
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
31
eventualmente a GFD emitiu notas também ficando o declarante, nesse caso, com
a verba destinada a cobertura de custos de emissão de nota fiscal; (gn, fls. 315 e
ss)
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as
pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com as pessoas jurídicas Labogen e
Piroquímica, no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato.
Observe-se que havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre das empresas
de Leonardo Meirelles para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja
emitindo notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o
exterior, seja para operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu
Termo de Colaboração. Na seqüência esta conclusão é corroborada ainda em
outra passagem do depoimento de Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados; QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES
no exterior, explica que a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente
relacionada a transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para
que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO
executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO, nos termos antes
mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor da transação no
caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram casos em que o
declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram careados (sic.) as
empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX, promovendo este a
disponibilização dos valores ao declarante no Brasil. (gn, fls. 315 e ss).
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias,
entre outras, da Piroquímica e Labogen e, agora, admite que remunerava
Leonardo Meirelles, inferindo-se daí haver relação de subordinação deste em
relação a si. Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 373 e ss) à
Polícia Federal, admitiu a prevalência de Youssef. Observe-se que os depoimentos
convergem no sentido apontado de um comando de Alberto Youssef:
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN QUÍMICA,
INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e RMV CCV
CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e transferências
financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado em sua maioria para
aquisição de contratos de cambio referente a importações fictícias; QUE no
tocante aos valores depositados nas empresas controladas pelo declarante acima
citadas com destino ao exterior, YOUSSEF sempre avisava ao declarante a respeito
do recebimento de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior
para uma empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários.
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
32
A partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o cambio
e a operação correspondente; (...)
Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a mando de YOUSSEF não possuem
declaração de importação e não foram objeto de pagamento de qualquer tributo;
(...)
Ora, o depoimento de Leonardo torna-se ainda mais relevante porque fora
confirmado em juízo, trazendo esclarecimentos de sua relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas por
importações reais, é isso?
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas suas
devidas importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef ou
para outras pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades
financeiras, naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande maioria,
vamos dizer, 80%, 70 a 80%, era pro seu Alberto. (...)
Juiz Federal: - Esses... e pra isso o senhor utilizava a Labogen e a Piroquímica?
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência. (...)
Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor fazia pra disponibilizar, então,
dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então, a
gente tem um contrato originário de prestação de serviço ou consultoria, que
seja, para uma construtora ou... que seja, advinda de algum acerto de agentes
públicos, né? Esse contrato é transformado em uma emissão de uma nota fiscal
que creditou numa empresa terceira, no caso, na MO. E essa empresa passou o
TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz o fechamento de câmbio do
pagamento de importações que não existiram, perfeito? Para beneficiários, esses
terceiros, e esses terceiros que pagam em reais aqui. Onde, a princípio, configura
a prática do dólar cabo, vamos dizer assim. Basicamente, esse é o desenho, o
caminho por onde a coisa acontecia. (fls. 400 e ss) (gn)
O depoimento em juízo de Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com
Alberto Youssef. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e
suas empresas funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
Serviço concretizado em remessas de dinheiro com base em importações fictícias
e sem pagamentos dos tributos devidos. Há outros depoimentos (Waldomiro,
Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 373 e ss) corroborando o mesmo
entendimento.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
33
devidos pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN -
uma vez que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda
das atividades ilícitas da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação
de contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados
em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos
incidentes (IOF e IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de
divisas, causando graves danos ao erário público. Havia interesse comum entre os
arrolados e também uma espécie de controle geral de Youssef sobre as
operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III, do
CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de infração contra a
contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, acostado aos
autos, da responsável, ora impugnante.
Nesse contexto, adiro à conclusão do colegiado paradigmático quando asseverou
que: “...embora o Recorrente não figure como sócio da autuada (Labogen SA
Química Fina e Biotecnologia) exercia atividade fática de gestão com excesso de
poderes em afronta à lei (item 56), verifico nítido elemento doloso. Em vista das
premissas técnicas desenvolvidas nos itens 39 a 44 (pressupostos de aplicação do
artigo 135. inciso Hl, do CTN), deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr.
Alberto Youssef.”
Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos legais para atribuição da
responsabilidade, tanto pelo art. 124, quanto pelo art. 135, ambos do Código Tributário Nacional.

2.5 MULTA QUALIFICADA

O Recorrente insurge-se, também, contra a qualificação da multa de ofício. Entendo
que não lhe assiste razão.
A Autoridade Fiscal assim fundamentou a qualificação da multa de ofício.
Caracterizando o dolo, apresentamos, resumidamente, fatos e atos praticados
para demonstrar que a empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o
intuito consciente de efetuar operações de câmbio para pagamento de
importações inexistentes, sonegando informações que deveriam prestar e
prestando informações falsas, com o fim de promover, sem autorização legal, a
saída de divisas para o exterior:
1. Saída de divisas para o exterior, como China, Hong Kong, Nova Zelândia,
Estados Unidos, Uruguai, Formosa/Taiwan, Suíça, Bélgica, Espanha, Coreia, Itália,
Índia e Alemanha no montante total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294
contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio
Simplificado”.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
34
2. Essas operações de importação foram fictícias. O ato é apenas simulação para a
evasão de divisas.
3. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas empresas não existem de fato e nunca
realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita
Federal do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas
sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da
Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd.
5. Constituída em 30/09/1988, com capital social de 3,4 bilhões de cruzados é
uma empresa de fachada.
6. Declarou receitas nulas ou inexpressivas nos anos-calendário 2009 e 2010 e se
declarou inativa no ano-calendário 2012. Não comercializava qualquer produto
pelo menos desde 12/05/2008, não tinha sede física e era “um monte de papéis”,
conforme declarado pelos próprios sócios da empresa.
7. Registrou no Siscomex, no período de 01/2009 a 12/2013, apenas 24
Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém, nenhuma dessas
operações de importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.
8. Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa Leonardo Meirelles, o já
denunciado e condenado, Alberto Youssef utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e
evasão de divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos
sócios da empresa.
Conforme o art. 73 da Lei no 4.502/64, conluio é o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude).
O conluio é o ajuste e a colaboração entre pessoas na ação ou omissão típica e
antijurídica. É sempre dependente de hipótese que se configure como sonegação
ou fraude.
A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como
"importadora" a Labogen S.A. e como "exportadoras" as empresas inexistentes
RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das
empresas Labogen Leonardo Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles,
respectivamente.

Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
35
De tudo que foi aqui exposto, é evidente a presença dos elementos ensejadores da
qualificação da multa de ofício. Trata-se de situação na qual se verifica até mais do que uma das
hipóteses qualificadoras, sendo possível identificar a conduta dolosa de sonegação e conluio.
Dessa forma, proponho a manutenção do acórdão a quo, cujo voto transcrevo
abaixo e adoto como razões de decidir.
Conforme explicitado no presente voto, restou comprovada a prática de
sonegação, fraude e conluio, inclusive da participação do impugnante, segundo a
definição contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, na medida que foram
contratadas 13 (treze) operações de câmbio para pagamento de bens importados
sem que nenhuma das importações fossem realizadas.
Os recursos foram remetidos ao exterior, com base em contratos de câmbio
elaborados mediante a apresentação de faturas comerciais (invoices) falsas, cujos
destinatários seriam empresas estrangeiras de propriedade de um dos sócios da
autuada, com a finalidade de efetuar pagamentos de propinas a terceiros não
identificados, por meio de lavagem dinheiro, e de fraude cambial.
Desse modo, foi lançado o IRRF por pagamentos a beneficiário não identificados,
com fulcro no art. 61, da Lei no 8.981/95, norma reproduzida no art. 674 do
RIR/99, bem como no art. 97, alínea “a”, do Decreto-Lei no 5.844/43.
Assim, considero escorreito o lançamento da multa qualificada, em consonância
com o disposto no § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96.

No entanto, não se pode olvidar que a multa qualificada, aplicada na proporção de
150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996, passou a
ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do lançamento.
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
36
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.
Dessa forma, entendo que a retroatividade benigna deve ser reconhecida de ofício
para que a multa qualificada seja reduzida ao patamar de 100%, de acordo com a legislação
vigente na ocasião do presente julgamento.

2.6 MULTA AGRAVADA

Por fim, o Recorrente questiona, também, a imputação de multa agravada.
Conforme consta do TVF a Multa agravada foi assim fundamentada:
Considerando a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos
solicitados pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada de 50% (cinquenta por
cento), conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) (grifamos)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007) (grifamos)

Por sua vez, o Reocrrente alega que não tinha ciência da ação fiscal e que, por essas
razões, não poderia ter praticado o ato ilícito de descumprir o prazo estabelecido pela
Fiscalização, não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade por omissão de terceiro. Entendo
que lhe assiste razão.
Apesar de estarem evidenciados elementos que caracterizem o Recorrente como
administrador de fato da LABOGEN S/A, responsável pelas operações de importação simuladas
que deram origem à autuação, não há como afirmar que este foi intimado ou tinha conhecimento
da intimação endereçada à LABOGEN S/A.
Assim a solução mais adequada seria a delimitação do montante do crédito
tributário imputado ao responsável, conforme veio a estabelecer a Instrução Normativa no 1862,
de 27 de dezembro de 2018, publicada após a lavratura do auto de infração em análise.
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
37
Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o lançamento de
ofício deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a sujeição
passiva;
II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente dos fatos a
que se refere o inciso II; e
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao responsável.

Dessa forma, penso que a multa isolada não pode ser exigida do Recorrente, razão
pela qual merece provimento o seu recurso nesse ponto.
Igual entendimento foi adotado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento deste Conselho, em caso análogo no qual também se discutia a imputação de
multa agravada ao Sr. Alberto Youssef pelo não atendimento de intimação pela LABOGEN S/A.
Trata-se do acórdão no 1402-003.343, de relatoria do ilustre ex-Conselheiro Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira.
Em relação à multa agravada, traço as seguintes considerações. Tratase de
penalidade e, portanto, entendo não pode ultrapassar a figura do condenado, é o
que dispõe o art. 5o, XLV da CF: nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido.
A multa agravada é sanção nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: I prestar esclarecimentos; II apresentar os
arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38
desta Lei.
Dessa forma, não tendo sido intimado para prestar informações, deve ser
reduzida a multa para o patamar de 150%.
Nesse sentido o decidido pela e. CSRF nos autos do Processo Administrativo no
13603.002869/200301, Acórdão no 9101002.124:
MULTA AGRAVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa independe da qualificação e exige, ao longo dos
trabalhos de auditoria, intimação específica à empresa e aos responsáveis
solidários. Constatadas a ausência de intimação para prestar esclarecimentos e a
falta de provas da recusa não há fundamento para a exação.
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
38
REGIMENTO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO.
CONHECIMENTO. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
As Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal deverão ser aplicadas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos especiais no âmbito da CSRF, após
conhecidos, quando interpostos anteriormente à data de publicação das referidas
súmulas.
DECADÊNCIA. PRAZO.
É inconstitucional o art. 45 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, que trata de
decadência.
(Súmula Vinculante do STF no 08/2008).
Ante o exposto voto pela redução da multa.

Por essas razões, entendo que não é devida a exigência da multa agravada do
Recorrente.
3
RECURSO VOLUNTÁRIO DO BANCO MÁXIMA S/A
O Recorrente Banco Máxima S/A interpôs recurso voluntário, alegando a
impossibilidade da atribuição de responsabilidade tributária.
A esse respeito, constou do TVF que:
DA RESPONSABILIDADE DO BANCO MÁXIMA S.A., CNPJ 33.923.798/0001-00:
Por todo o exposto neste TVF e tendo constatado que as operações de câmbio
foram
pagamentos
de
importações
inexistentes/fraudulentas,
julgamos
necessária uma análise da responsabilidade do Banco Máxima S.A., CNPJ
33.923.798/0001-00, como operadora de câmbio, bem como banco mantenedor
de conta em moeda estrangeira.
(...)
Em todas as normas legais apresentadas neste item, constata-se que as
instituições financeiras devem dar especial atenção a qualificação de seus
clientes: 1) identificá-los corretamente; 2) avaliar o desempenho; 3) avaliar os
procedimentos comerciais; 4) avaliar a capacidade financeira.
Neste TVF já foram relatadas diversas ocorrências cadastrais, comerciais e
financeiras que, se na época do início do relacionamento com a Labogen S.A.
tivessem sido analisadas com atenção pelo Banco Máxima, teriam demonstrado
que as operações de câmbio iniciadas deveriam ser baixadas/canceladas e,
consequentemente, não realizadas. Vejamos:
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
39

A empresa Labogen S.A. apresentou uma declaração de faturamento dos
meses de janeiro a setembro de 2012 no total de R$ 19.428.229,40, sendo que na
DIPJ referente ao ano-calendário 2012/exercício 2013, recebida pela Receita
Federal em 21/03/2013, a empresa declarou-se: Inativa – “sem efetuar qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial”;

Apresentou Balanço Patrimonial do ano-calendário de 2011, no qual
declarou que no balanço encerrado em 31/12/2011 o Ativo e o Passivo
totalizaram R$ 81.529.666,06, enquanto para a Receita Federal declarou na
DIPJ/2012 valores zerados.
Deste modo, perguntamos o por quê, mesmo com evidências que já poderiam ser
constatadas no início do relacionamento com a Labogen S.A., o Banco Máxima
não adotou outras providências, tais como:
1. Fazer uma visita ao local onde a empresa se declarava situada.
2. Solicitar as Declarações do Imposto sobre a Renda - Pessoa Jurídica (DIPJ) dos
últimos cinco anos, para comprovação da compatibilidade entre a movimentação
de recursos e a atividade econômica e capacidade financeira do cliente.
3. Solicitar a Habilitação de Operador de Comércio Exterior no Siscomex e
informações sobre suas operações de importação para comprovar se a Labogen
S.A. era realmente uma importadora tradicional.
4. Solicitar a comprovação da origem dos recursos movimentados.
5. Solicitar a identificação, com base em documentação idônea, dos beneficiários
finais das remessas de divisas, ou seja, os possíveis exportadores.
6. Mas, considerando que tais providências não foram adotadas no início do
relacionamento, após o registro dos contratos de câmbio durante o ano-
calendário de 2012 sem que a empresa tenha apresentado qualquer Declaração
de Importação ou efetuado a repatriação das divisas não fez a comunicação
obrigatória do ocorrido ao COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
do Ministério da Fazenda, conforme o determinado no inciso II, do art. 9o da Lei
no 9.613, de 03/03/1998, com a redação dada pela Lei no 12.683/2012.
O Banco Máxima S.A. também foi o depositário da conta em moeda estrangeira
da empresa Labogen S.A.
O art. 213 da Circular no 3.691/2013 determina que os bancos autorizados
mantenedores de contas em moedas estrangeiras precisam conhecer os
procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro adotados pelos titulares
dessas contas (neste caso, as Sociedades Corretoras).
Essa determinação é explícita quanto ao objetivo da norma, ou seja: os bancos
autorizados também têm que cumprir as recomendações do GAFI e, ainda, devem
aplicar procedimentos internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate
ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT).
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
40
A determinação do art. 213 é clara ao afirmar que os bancos autorizados devem
fazer o acompanhamento das contas em moedas estrangeiras, das quais são
mantenedores.
Com base nesse dispositivo legal, podemos afirmar que o Banco Máxima não foi
um mero pagador, mas tinha a responsabilidade de acompanhar a movimentação
da conta objetivando a prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao
financiamento ao terrorismo.
No direito americano, a teoria da Cegueira Deliberada - Willful Blindness – foi
criada pela Suprema Corte e refere-se a um comportamento igual ao do avestruz:
de propósito, enterra a cabeça para não enxergar um crime.
No Brasil, essa teoria já foi usada na Ação Penal 470, conhecida como Mensalão,
na qual o Ministro Celso de Mello admitiu a possibilidade do dolo eventual em
crimes de lavagem de capitais com suporte na teoria da cegueira deliberada. O
Ministro afirmou: em que o agente fingiria não perceber determinada situação de
ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem prometida38.
Cabe repetir que o Banco Máxima deveria fazer o acompanhamento da
movimentação da referida conta, objetivando a prevenção à lavagem de dinheiro
e combate ao financiamento ao terrorismo, conforme determinado no art. 213 da
Circular no 3.691/2013. Ao emitir os swifts, o Banco Máxima já tinha pleno
conhecimento da empresa contratante (Labogen) e do valor da operação.
Não houve por parte da instituição financeira qualquer ação no sentido de
investigar e conhecer a origem do dinheiro. Não há qualquer dúvida que tal
comportamento foi de “cegueira deliberada” por não ter adotado a devida
cautela, determinada em norma legal, pois a conta em moeda estrangeira estava
sob sua responsabilidade.
O Juiz Sérgio Moro em relação à aplicação da teoria da Cegueira Deliberada e
referindo-se ao disposto no art. 1o da Lei no 12.683/2012 mencionou: admitindo o
dolo eventual, o crime de lavagem do art. 1o restaria configurado ainda que o
agente não tivesse o conhecimento pleno da origem ou natureza criminosa dos
bens, direitos ou valores envolvidos, bastando que tivesse conhecimento da
probabilidade desse fato, agindo de forma indiferente quanto à ocorrência do
resultado delitivo39.
Neste Termo de Verificação Fiscal ficou constatado que as referidas operações de
câmbio tinham como objetivo a lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.

Com fundamento no art. 213 da Circular 3691/2013, do BACEN, alega a autoridade
Fiscal que o Banco Máxima estava obrigado a acompanhar a movimentação da conta com objetivo
de prevenir a lavagem de dinheiro. Entende que ao assim proceder, agiu com cegueira deliberada,
o que permitiria a atribuição da responsabilidade tributária.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
41
Não concordo com o referido entendimento.
De início, salta aos olhos o fato de que os sete contratos de câmbio celebrados
entre LABOGEN S/A e a Recorrente Banco Máxima S/A datam de novembro e dezembro de
2012.Veja-se.

Dessa forma, não é razoável esperar que a Recorrente observasse as normas
previstas na Circular 3691, de 16 de dezembro de 2013, do BACEN, que ainda não havia sido
publicada na época da ocorrência dos fatos geradores.
A referência de outras normas reguladoras do BACEN também não são suficientes
para atribuição de responsabilidade tributária à Recorrente, que nem sequer foi punida – ou, ao
menos não se tem notícia de punição nestes autos – pelo Banco Central pela conduta adotada na
condução do seu relacionamento com LABOGEN S/A.
A Recorrente argumenta que a empresa LABOGEN S/A apresentou cartão de CNPJ
com situação regular “ativo”. Ademais disso, apresentou declaração de faturamento e balanço
patrimonial compatíveis com os contratos de câmbio.
A esse propósito, é possível observar que o Termo de Verificação Fiscal relata que a
LABOGEN apresentou à Recorrente:
•A empresa Labogen S.A. apresentou uma declaração de faturamento dos meses
de janeiro a setembro de 2012 no total de R$ 19.428.229,40,
•Apresentou Balanço Patrimonial do ano-calendário de 2011, no qual declarou
que no balanço encerrado em 31/12/2011 o Ativo e o Passivo totalizaram R$
81.529.666,06.

A totalidade dos contratos de câmbio celebrados entre a Recorrente e LABOGEN
S/A perfaz R$ 1.817.517,84, ou seja, menos de 10% do faturamento declarado pela LABOGEN S/A
ao Banco Máxima S/A.
Ademais disso, o Termo de Verificação Fiscal, ao descrever o complexo esquema de
lavagem de dinheiro do qual LABOGEN S/A fazia parte, afirma que foram identificados 1294, dos
quais apenas 24 estavam acobertados por declarações de importação. Veja-se.
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
42
Labogen S.A., embora possuísse habilitação para operar no comércio exterior,
registrou no período de 01/2009 a 12/2013, apenas 24 Declarações de
Importação, mas celebrou 1.294 contratos de câmbio.
Também de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a LABOGEN S/A remeteu ao
exterior US$ 64.210.057,56.
Segundo informações do Banco Central, só no período em que receberam os
depósitos da M. O. Consultoria, foram identificados 2.074 contratos de câmbio no
montante de US$ 111.960.984,43. Os remetentes foram as empresas: 1) Labogen
S.A.: 1.125 contratos no montante de US$ 64.210.057,56

Por outro lado, de todos os contratos de câmbio, consta do TVF que a LABOGEN S/A
celebrou um total de sete com a Recorrente Banco Máxima S/A, no valor de US$ 868.991,03,
equivalente a R$ 1.817.517,84.
Com o Banco Máxima S.A., CNPJ 33.923.798/0001-00, a Labogen S.A. Química
Fina e Biotecnologia, no curto período compreendido entre 26/11 a 13/12/2012,
fechou 7 contratos de câmbio no valor total de US$ 868.991,03 equivalente a R$
1.817.517,84.
Nesse contexto, é nítido que o complexo esquema estruturado com o propósito de
praticar fraudes cambiais não dependia da participação da Recorrente Banco Máxima S/A, de
forma que, certamente, foram contratadas várias outras Instituições Financeiras, que assim como
a Recorrente, não podem ser responsabilizadas a não ser que se demonstre o interesse comum ou
a expressa designação legal.
Isso porque, não parece razoável atribuir à Recorrente a incumbência de inferir
estar diante de um esquema fraudulento e criminoso, o que só foi evidenciado após complexa e
minuciosa investigação empreendida por Força Tarefa reunida para esta finalidade e constituída
por especialistas do Ministério Público Federal, Receita Federal do Brasil e Polícia Federal.
Como já se mencionou linhas acima, são várias as autuações envolvendo a
LABOGEN S/A, quase todas iguais, decorrentes das constatações verificadas no âmbito das
investigações e ações penais das operações lava jato e bidone, envolvendo a corresponsabilização
de instituições financeiras e corretoras de câmbio pelo pagamento de tributos devidos pela
LABOGEN em casos de fraude em contratos de importação.
Nesse sentido, destaco os acórdãos no 1201-002.509, 1401-003.114 e 3301-
006.120, nos quais este Conselho decidiu pela exclusão da responsabilidade tributária das
Instituições Financeiras.
Diante do exposto, voto por afastar a responsabilidade tributária da Recorrente.
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720561/2020-61
43
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso voluntário do responsável Alberto Youssef, rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% e
afastar o agravamento da multa exigida do Recorrente.
(ii)
Conhecer do recurso voluntário do Banco Máxima S/A e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 4285
DF CARF MF
Original